Tribunal: STF
Processo: Rcl 89480
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Locavia Ltda formulou pedido de extensão da decisão que  julgou procedente a reclamação formulada por Nelson Alves Lara, para afastar a execução antecipada da pena antes do trânsito em julgado da condenação.

Sustenta que sua situação é idêntica à do reclamante, justificando a aplicação do artigo 580 do CPP, uma vez que ambos foram condenados na mesma ação penal, o AREsp 3.175.417, oposto por ambos, tramita perante o Superior Tribunal de Justiça e houve determinação, contra ambos, do início da execução da pena.

É o relatório.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 203.845 Extn, ministro Edson Fachin; HC 206.240 Extn, ministro Gilmar Mendes; HC 205.544 Extn, ministra Rosa Weber). 

Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo n. 2067979-73.2021.8.13.0000) evidencia que, em 13/11/2025, o desembargador relator determinou o início da execução da pena de ambos os corréus, Nelson Alves Lara e Locavia Ltda.

As situações fáticas e processuais apresentadas pelo requerente são idênticas àquelas relativas ao paciente, quanto a serem corréus na mesma ação penal e à determinação da execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

3. Em face do exposto, defiro o pedido de extensão, em favor da requerente, dos efeitos da decisão que julgou procedente a reclamação, para afastar a execução antecipada da pena antes do trânsito em julgado da condenação.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente